Tribunal: TJBA
Processo: 8000057-33.2021.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000057-33.2021.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: URBANO RISERIO DE MOURA

Advogado(s)
:
MURILO ANDRADE SANTOS, UBIRAJARA GONDIM DE BRITO AVILA, EDUARDO MIRANDA AMORAS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE. NEXO CAUSAL COMPROVADO. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO PELO INSS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por URBANO RISERIO DE MOURA contra sentença que julgou procedente pedido subsidiário de auxílio-acidente, quando o autor pleiteava, como pedido principal, a concessão de aposentadoria por invalidez acidentária. O apelante sustentou nulidade da sentença por julgamento citra petita e contradição, ao não apreciar o pedido principal de aposentadoria por invalidez, bem como defendeu o preenchimento dos requisitos para tal benefício, conforme demonstrado pelo laudo pericial judicial e pelo próprio reconhecimento administrativo do INSS no curso da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu nulidade da sentença por suposto julgamento citra petita e por contradição; (ii) estabelecer se estão preenchidos os requisitos para a concessão da aposentadoria por invalidez acidentária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O princípio da fungibilidade dos benefícios previdenciários permite que o julgador conceda o benefício mais adequado à situação fática do segurado, mesmo que diverso do inicialmente pleiteado, sem que isso configure nulidade da sentença por julgamento citra petita, em razão da finalidade precípua do processo previdenciário de proteção social.

4. A jurisprudência consolidada mitiga o rigor formal em prol da efetividade da tutela jurisdicional e do direito social do segurado em matéria previdenciária, afastando-se a tese de nulidade quando as provas produzidas denotam o direito à percepção de prestação diversa.

5. A incapacidade total e permanente do apelante encontra-se robustamente comprovada pelo laudo pericial judicial, que concluiu pela incapacidade definitiva para o exercício de sua atividade profissional habitual e de qualquer atividade laborativa, sendo o autor insuscetível de reabilitação profissional.

6. O próprio INSS reconheceu administrativamente o direito do apelante no curso do processo, com a Perícia Médica Federal concluindo pela existência de incapacidade total e permanente com limite indefinido, concedendo o benefício de Aposentadoria por Incapacidade Permanente por Acidente de Trabalho.

7. O nexo causal entre as doenças apresentadas pelo segurado e sua atividade profissional de eletricista de torres eólicas restou devidamente comprovado tanto pela perícia judicial quanto pelo reconhecimento administrativo da autarquia previdenciária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.
O princípio da fungibilidade dos benefícios previdenciários autoriza o julgador a conceder o benefício mais adequado à situação fática do segurado, mesmo que diverso do inicialmente pleiteado, sem configurar nulidade por julgamento citra petita, prevalecendo a finalidade de proteção social do processo previdenciário.

2. A aposentadoria por invalidez acidentária é devida quando comprovada a incapacidade total e permanente do segurado através de laudo pericial judicial e reconhecimento administrativo pelo próprio INSS, com estabelecimento do nexo causal entre a incapacidade e a atividade laboral desenvolvida.

Dispositivos relevantes citados:
Artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil; art. 42 da Lei nº 8.213/91; art. 124 da Lei 8.213/1991; artigo 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil; artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AREsp: 2529500, Relator Ministro Francisco Falcão; Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça; Recurso Extraordinário 870.947/SE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000057-33.2021.8.05.0032
, em que figuram como apelante URBANO RISERIO DE MOURA e como apelada INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
D
AR
PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões, datado e assinado eletronicamente.

MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON

Desembargadora Relatora